Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802992-36.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: CELINA MARIA DO AMARAL GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, a autora, ora agravada, é portador de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, sendo indicado pelo seu médico-assistente o tratamento com o medicamento Osimertinibe, sob risco de vida. III. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada. Acontece que, o contrato entabulado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. IV. Além disso, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802992-36.2020.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM - PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

AGRAVADO: CELINA MARIA DO AMARAL GOMES

ADVOGADO:
MAYARA SILVA COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Proc. n° 0826961-50.2020.8.14.0301), ajuizada por
CELINA MARIA DO AMARAL GOMES,
que, em plantão judiciário, deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o seguro de saúde ora agravante fornecesse, no prazo de 05 dias contados da intimação, medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80 mg, necessário ao tratamento da enfermidade mencionada na inicial, enquanto durar o tratamento da autora/agravada (conforme prescrição médica), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões (ID n.º 2919002), pugna o plano de saúde agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Sustenta a necessidade de redução das
astreintes
excessivas, sob pena de enriquecimento ilícito, e aponta prazo exíguo para o cumprimento da decisão, violando o princípio da razoabilidade.

Aponta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de penhora online das contas do agravante, além da eventual execução provisória da multa cominatória (perigo de irreversibilidade do provimento).

Defende o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), ressaltando que se trata de medicamento fora do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Nesse sentido, aduz que ao negar o fornecimento do medicamento, agiu nos exatos termos da legislação de regência (Lei n.º 9.656/98), bem como amparado nos artigos 2º e 15 da RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017/ANS.

Ressalta a natureza taxativa do rol de doenças estabelecido pela ANS para fins de cobertura contratual obrigatória (STJ, REsp 1.733.013/PR).

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 27/121 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 3467358).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o seguro de saúde ora agravante fornecesse, no prazo de 05 dias contados da intimação, medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80 mg, necessário ao tratamento da enfermidade mencionada na inicial, enquanto durar o tratamento da autora/agravada (conforme prescrição médica), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300) em questões que envolvem fornecimento de medicamento.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso.

Explico.

Saliento inicialmente que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e que estabelece coberturas mínimas e obrigatórias.

Como cediço, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 608/STJ).

No caso em comento, não há dúvida de que a agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, e que já foi submetida a procedimentos cirúrgico e posterior tratamento de quimioterapia, sendo que em fevereiro de 2020, foi evidenciado o surgimento de linfonodomegaliasupraclavicular, sendo recomendado a retomada do seu tratamento, com uso do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE).

Compulsando os autos, tem-se, ao menos em sede de cognição sumária, que resta demonstrada a necessidade e urgência do tratamento com o fármaco solicitado pela parte agravada, a qual necessita dar continuidade ao tratamento para adenocarcinoma de pulmão metastático, conforme demonstra o documento de ID n. 2919010 – págs. 8-12.

O conjunto probatório coligido aos autos demonstra, mesmo nesse juízo de cognição sumária do agravo, a probabilidade do direito postulado pela autora/agravada, considerando a jurisprudência desta Corte acerca da matéria, a qual, aliás, foi expressamente referida na decisão agravada (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810816-80.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18.12.2019).

No mesmo sentido, a Corte Gaúcha:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, a autora, ora agravada, é portador de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, não especificada (CID 10 C34.9), sendo indicado pelo seu médico-assistente o tratamento com o medicamento Osimertinibe, sob risco de vida. III. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada. Acontece que, o contrato entabulado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. IV. Além disso, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076313006, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-04-2018)

O perigo de dano advém da própria enfermidade grave em evolução recidivar que pode levar ao óbito e da comprovada necessidade em realizar o tratamento médico recomendado.

Nesse panorama, a priori, entendo indevida a exclusão de cobertura. Além disso, saliento que, embora o medicamento pleiteado não se encontre previsto no rol da ANS, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do procedimento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

Quanto ao alegado perigo de dano, entendo que a revogação da liminar possivelmente acarretará, isto sim, prejuízo irreparável à agravada.

Por fim, não vislumbro excesso no arbitramento das astreintes, tampouco falta de razoabilidade na fixação do prazo para o cumprimento da liminar.

Assim, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora ora agravada (art. 300, do CPC), recomendável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Desta feita, em análise inicial, reputo que agiu bem o juízo singular ao proferir a decisão ora agravada, no que toca ao dever de pronto fornecimento do medicamento Tagrisso/Osimertinibe 80mg.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ademais, pela natureza jurídica do direito a ser tutelado judicialmente.

Consoante o d. parecer ministerial,
in litteris
:

“Destaco, por oportuno, que a decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp. 1.733.013/PR não é vinculante e não muda a posição eminentemente majoritária que predomina nos tribunais (inclusive no próprio STJ), no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo.

Por outro lado, no Resp.1.378.707/RJ, a alegação da ausência de previsão contratual não beneficia a recorrente, pois, na dúvida, acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a mais favorável ao segurado como aderente de um contrato de adesão.”

Por fim, quanto à questão das
astreintes
, não há falar em ilegalidade ou ofensa ao princípio da proporcionalidade na sua fixação, eis que consentâneo com os parâmetros usualmente adotados na jurisprudência para casos similares.

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 14 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2020